Tribunal: TJMT
Processo: 1012572-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012572-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 318.348.171-53 (AGRAVANTE), J. B. DE OLIVEIRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 26.034.782/0001-73 (AGRAVANTE), J. B. DE OLIVEIRA LOCADORA DE VEICULOS - CNPJ: 18.787.882/0001-42 (AGRAVANTE), LINDOMAR BERNDT - CPF: 032.976.419-59 (AGRAVADO), MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 03.945.831/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), GRACE KAREN DECKER - CPF: 771.598.291-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1000259-02.2024.8.11.0051, que acolheu o pedido formulado para desconsiderar a personalidade jurídica das empresas ligadas aos agravantes e estender os efeitos da execução originalmente movida contra Márcio Zalen Vieira & Cia Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da desconsideração da personalidade jurídica, com base na existência de grupo econômico familiar, confusão patrimonial e indícios de desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de abuso da pessoa jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme previsto no art. 50 do Código Civil.

Elementos probatórios indicam padrão de revezamento societário entre membros da mesma família, com coincidência de endereço, atuação no mesmo ramo comercial e ausência de justificativas negociais legítimas, configurando simulação e blindagem patrimonial.

Documentos demonstram que a empresa originária foi sucedida por sociedades controladas por familiares diretos do devedor, sem liquidação formal e com continuidade da atividade empresarial, revelando indícios de esvaziamento patrimonial.

Jurisprudência reconhece a responsabilização solidária de integrantes de grupo econômico familiar quando presentes a comunhão de gestão, atividade e estrutura física, como no caso concreto.

A decisão agravada está amparada em robusto conjunto probatório e na legislação vigente, não havendo razão para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização de grupo econômico familiar com confusão patrimonial autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A sucessão societária entre familiares, sem justificativa econômica plausível e com manutenção da atividade empresarial, configura desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica.

A inexistência de liquidação regular e o histórico de execuções frustradas reforçam o cenário de blindagem patrimonial ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI 2184114-11.2021.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1012572-17.2025.8.11.0000

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA e outros (2) X LINDOMAR BERNDT.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
J. B. DE OLIVEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS, J. B. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
,
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 1000259-02.2024.8.11.0051, manejado por
LINDOMAR BERNDT
, julgou procedente o pedido de desconsideração formulado pelo agravado.

Para tanto, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão não merece prosperar, pois baseada em meras ilações e suposições, sem a demonstração concreta dos requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica.

Alegam que as empresas agravantes não foram criadas para fraudar credores e que os vínculos familiares existentes entre os sócios não configuram por si só a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos gira em torno da legalidade da decisão que reconheceu, no caso concreto, a presença dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica de empresas ligadas a João Batista de Oliveira, estendendo os efeitos da execução movida contra Márcio Zalen Vieira & Cia Ltda. àquelas controladas ou administradas por familiares do devedor originário.

Nos termos do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso dessa prerrogativa, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Tal medida, embora de caráter excepcional, pode ser reconhecida quando há robusto acervo probatório indicando que a estrutura societária foi utilizada com o propósito de frustrar a satisfação de obrigações legítimas.

De plano, depreende-se dos diversos elementos probatórios apresentados pela parte autora nos autos de origem, revelam um padrão de revezamento societário familiar, atuação no mesmo ramo comercial, coincidência de endereço das empresas e ausência de explicações plausíveis para operações comerciais entre entes vinculados por relações de parentesco direto.

A vasta documentação apresentada (id n. 151900301; 151891075) aponta que a empresa J. B. de Oliveira Comércio de Veículos Ltda, anteriormente controlada por João Batista de Oliveira, foi sucedida por empresa de titularidade de Márcio Zalen Vieira Filho – filho do devedor originário – sem que se vislumbre motivação econômica legítima para a reorganização, a não ser o esvaziamento patrimonial da pessoa jurídica executada. Registra-se, ainda, a atuação de Elizete Gomes de Oliveira Zalem, filha de João Batista e esposa de Márcio Zalen Vieira, como administradora de fato das empresas envolvidas.

Em outros termos, a estrutura foi transferida ao Sr. João Batista de Oliveira, sogro do sócio originário Márcio Zalen Vieira e pai da sócia Elizete Gomes de Oliveira Zalen. Em sequência, a mesma atividade passou a ser exercida por empresa registrada em nome do filho do casal Elizete e Márcio – ou seja, neto de João Batista. Essa linha de sucessão societária familiar, operada sem demonstração de contraprestações econômicas reais ou justificativas negociais plausíveis, reforça o caráter simulatório da reorganização e o propósito de blindagem patrimonial.

Soma-se a isso o histórico de execuções frustradas, com múltiplas ações judiciais contra a empresa originária sem êxito na expropriação de ativos, o que, no contexto apresentado, reforça o quadro de blindagem patrimonial artificial. A inexistência de liquidação regular da empresa originária, acompanhada do esvaziamento de seu patrimônio e da continuidade da atividade por empresas administradas por familiares próximos, consolida o cenário típico de abuso da personalidade jurídica por confusão patrimonial, nos termos do artigo 50, §1o, do Código Civil.

In verbis
:

Art. 50

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

A jurisprudência, inclusive, já reconheceu em diversas oportunidades a possibilidade de configuração de grupo econômico familiar com responsabilização solidária, desde que verificados elementos como atuação no mesmo ramo, comunhão de estrutura física e gestão por pessoas com vínculos de parentesco direto – exatamente como se apresenta nos autos

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR - CONFUSÃO PATRIMONIAL - CABIMENTO – I – Decisão agravada que reconheceu a existência de grupo econômico familiar e acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa de titularidade da esposa do executado, incluindo-a no polo passivo da ação de execução – Recurso da empresa requerida no incidente de desconsideração de personalidade jurídica -
II - Indícios concretos de confusão patrimonial entre as empresas - Reconhecida a formação de grupo econômico familiar - Ausência de localização de bens de titularidade da executada originária, capazes de responder pela dívida, que revela indícios de aparente estado de insolvência –
Demonstrada a similitude entre as empresas, que atuam no mesmo endereço e ramo de atividade – Empresa terceira que é de titularidade da esposa do executado e foi constituída após a propositura da ação de execução - Reconhecimento de formação de grupo econômico familiar
, com responsabilidade solidária das empresas participantes, ante a presença dos pressupostos previstos em lei
– Inteligência do art. 50, § 2o, do CC, com a nova redação dada pela Lei no 13.874/2019 - Precedentes deste E. TJSP e desta C . 24a Câmara de Direito Privado - Decisão mantida - Agravo improvido".

(TJ-SP - AI: 21841141120218260000 SP 2184114-11.2021.8 .26.0000, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 25/05/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

Dessa forma, a manutenção da decisão que reconheceu a desconsideração da personalidade jurídica encontra amparo tanto no ordenamento jurídico quanto na robustez do conjunto probatório, que aponta para uma atuação coordenada dos agravantes com o objetivo de esvaziar o polo passivo da execução, em claro desvio da função empresarial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025